Tribunal: STF
Processo: HC 112449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. 3. Mero inconformismo do embargante. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir as omissões apontadas.